Tribunal: TJDFT
Processo: 0710268-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-03-30

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) No PROCESSO: 0710268-66.2024.8.07.0000 AUTOR: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pelo GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL em face da Lei Distrital n. 7.470, de 28-fevereiro-2024, por ofensa aos arts. 19, “caput”, e 71, § 1o, inciso IV, da Lei Orgânica do Distrito Federal, assim como por afronta aos princípios da razoabilidade e da igualdade. A norma impugnada possui a seguinte redação: LEI No 7.470, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2024 (Autoria: Deputada Doutora Jane) Cria o Na Hora Mulher – Serviço de Atendimento Imediato e Exclusivo à Mulher no Distrito Federal e dá outras providências. O Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, nos termos do § 6o do art. 74 da Lei Orgânica do Distrito Federal, promulga a seguinte Lei, oriunda de projeto vetado pelo Governador do Distrito Federal e mantido pela Câmara Legislativa do Distrito Federal: Art. 1o Fica criado o Na Hora Mulher – Serviço de Atendimento Imediato e Exclusivo à Mulher no Distrito Federal, que visa reunir, em um único local, representações de órgãos públicos federais e distritais, de forma articulada, para a prestação de serviços públicos em atenção à mulher. Art. 2o O Na Hora Mulher tem como finalidade prestar atendimento de alto padrão de qualidade, eficiência e rapidez, facilitar o acesso da mulher aos serviços públicos, simplificar as obrigações de natureza burocrática, assim como ampliar os canais de comunicação entre o Estado e as mulheres. Art. 3o Cabe à Secretaria de Estado da Mulher – SEM a implantação das unidades de atendimento, que podem ser fixas e móveis. Parágrafo único. A coordenação e o gerenciamento das unidades de atendimento do Na Hora Mulher são de competência da Secretaria de Estado da Mulher – SEM. Art. 4o As unidades do Na Hora Mulher são constituídas em regime de condomínio, formado por órgãos da administração direta, fundacional e autárquica, empresas públicas e sociedades de economia mista, órgãos públicos federais e empresas privadas prestadoras de serviços de utilidade pública que adiram ao programa. Art. 5o A prestação de serviços pelas unidades de atendimento é feita pelos servidores e empregados públicos, distritais e federais, vinculados aos órgãos parceiros que integrem o programa, pelos empregados das empresas privadas prestadoras de serviços ao Na Hora Mulher, bem como pelos servidores integrantes dos quadros da Secretaria de Estado da Mulher – SEM. Art. 6o Os empregados das empresas prestadoras de serviços ao Na Hora Mulher são por elas selecionados, treinados e reciclados, com o acompanhamento do órgão gestor do Na Hora Mulher, para o exercício de atividades de orientação e atendimento. Parágrafo único. Para a prestação dos serviços, cabem aos órgãos parceiros integrantes da unidade de atendimento a seleção e o treinamento dos servidores e demais colaboradores, para execução das atividades específicas de cada órgão. Art. 7o A Secretaria de Estado da Mulher – SEM deve adotar as providências necessárias ao desligamento de servidores, empregados e demais colaboradores em exercício no Na Hora Mulher que não atendam aos pressupostos de qualidade e eficiência da unidade de atendimento. Art. 8o Compete ao Poder Executivo do Distrito Federal a regulamentação desta Lei. Parágrafo único. A organização político-administrativa do Na Hora Mulher, no Distrito Federal, compete ao Poder Executivo do Distrito Federal. Art. 9o Cabe à Secretaria de Estado da Mulher – SEM a regulamentação de atos e instruções complementares para efetiva implantação do Na Hora Mulher. Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. Sustentou o Requerente, em síntese, que a referida norma ostenta: (i) inconstitucionalidade formal, pois usurparia iniciativa privativa do Governador do Distrito Federal prevista no art. 71, §1o, IV, da Lei Orgânica do Distrito Federal para dispor sobre as atribuições das Secretarias de Governo, Órgãos e entidades da administração pública; e (ii) inconstitucionalidade material, por afronta os princípios da razoabilidade e da igualdade, com violação ao art. 19, “caput”, da LODF. Pleiteou, liminarmente, a sustação da eficácia da norma, em sua integralidade. Argumentou que o “fumus boni iuris” foi sobejamente demonstrado pela argumentação acerca da inconstitucionalidade formal e material, inclusive com a citação de precedentes deste Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. Afirmou que o “periculum in mora” decorre das medidas administrativas e despesas necessárias para a implementação e operação do serviço, em cumprimento à norma. Alternativamente, pugnou pela adoção do rito abreviado do art. 146 do RITJDFT. No mérito, pugnou pela declaração, em definitivo, da inconstitucionalidade formal e material da Lei Distrital n. 7.470/2024. É o relatório. Decido. Registre-se, inicialmente, a aplicabilidade, na hipótese vertente, da Lei n. 9.868/1999, que dispõe sobre o processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, em razão da expressa previsão contida no art. 8o, § 5o, da Lei n. 11.697/2008, que dispõe sobre a organização judiciária do Distrito Federal. Pois bem. A norma impugnada não traz, em seu bojo, prazo específico para a implementação e a operação do serviço de atendimento especializado à mulher pelo Administrador Público, o que mitiga a urgência do pedido liminar. Não obstante, o art. 12 da Lei n. 9.868/1999 estabelece rito abreviado para o processamento e julgamento de medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade, em face da relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, prevendo a possibilidade de o relator, após a prestação de informações em prazo reduzido, submeter o processo diretamente ao Tribunal para julgamento definitivo da ação. Confiram-se: Art. 12. Havendo pedido de medida cautelar, o relator, em face da relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, poderá, após a prestação das informações, no prazo de dez dias, e a manifestação do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República, sucessivamente, no prazo de cinco dias, submeter o processo diretamente ao Tribunal, que terá a faculdade de julgar definitivamente a ação. No caso, cuida-se de impugnação de Lei que traz em seu teor matéria de suma importância e com especial significado para a ordem social, uma vez que trata do atendimento especializado à mulher, com aptidão para extrapolar os limites constitucionalmente estabelecidos. Portanto, tratando-se de norma que aborda relevante matéria, com especial significado para a ordem social e para a segurança jurídica, mostra-se adequada a incidência do citado art. 12 da Lei n. 9.868/1999 e o art. 146 do Regimento Interno desta egrégia Corte de Justiça. 2. Sendo assim, solicitem-se informações, no prazo de 10 (dez) dias, ao Governador do Distrito Federal e à Câmara Legislativa do Distrito Federal. 3. A seguir, abram-se vistas sucessivas ao Procurador-Geral do Distrito Federal e ao Procurador-Geral de Justiça, para manifestação, no prazo de 5 (cinco dias). 4. Após, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 18 de março de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.